Tribunal: STF
Processo: HC 264056
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.928.086/PB (e-doc. 8).  



    2. Consta dos autos que o paciente teve a condenação mantida em recurso de apelação, pela prática do crime do art. 213 c/c art. 14, inc. II, do CP (estupro tentado), com redimensionamento da pena em 5 anos e 4 meses de reclusão, mantido regime fechado.



    3. Protocolado recurso especial, não foi admitido na orgiem, ao que se seguiu agravo, cujo julgamento monocrático no STJ resultou no ato apontado como coator.  



    4.Nesse habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que o patamar da pena admite o regime semiaberto, não sendo idônea a fixação do regime fechado tão somente em razão de algumas circunstâncias judiciais. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a fixação do regime semiaberto.  



    É o relatório.  



    Decido



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas nesta impetração não passaram sequer pelo crivo das instância antecedentes, uma vez que o recurso especial não foi conhecido no STJ. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, entendo não ser o caso dos autos.



    9. O art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal estabelece que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado com base na quantidade da pena, na reincidência e nas circunstâncias judiciais do art. 59. Assim, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 anos, não há constrangimento ilegal na fixação do regime semiaberto, diante da existência de circunstância judicial desfavorável. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, reveladores da jurisprudência desta Corte: HC nº 218.184-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 06/02/2023; RHC nº 213.295-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator